Tribunal: TJDFT
Processo: 0724783-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724783-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALCIR GOMES RODRIGUES IMPETRADO: DIRETOR DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo a emenda (ID 61430614). Anote-se. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ALCIR GOMES RODRIGUES contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL. A parte impetrante alega, em síntese, que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, sem comunicação prévia, iniciou uma série de ações visando à demolição de sua residência, localizada no Núcleo Rural Alexandre Gusmão - DF. Sustenta a ilegalidade do ato administrativo, pois ocorreu em violação às disposições da legislação de regência e ao princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque não teve acesso ao respectivo processo administrativo e não foi realizada a intimação demolitória. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar para determinar a suspensão da ordem de demolição de sua residência. No mérito, requer a concessão da segurança para determinar a realização de processo administrativo pertinente, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. No ensinamento de Hely Lopes Meirelles: “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, III)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave, ou seja, pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), tem autoridade para regular a ocupação do solo, exigindo licença prévia para a construção e a fiscalização de obras que não estejam em conformidade com a lei. De acordo com o artigo 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), nenhuma obra pode ser iniciada sem a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa previstos na lei. Quando se trata de área pública, o Código de Obras e Edificações permite a demolição imediata das construções erigidas nessas áreas, sem a necessidade de prévia notificação e independentemente de processo administrativo ou judicial. Isso se deve à autoexecutoriedade do Poder de Polícia da Administração Pública, conforme o artigo 133, § 4o da Lei n. 6.138/2018. Portanto, a ocupação indevida de área pública autoriza o Distrito Federal a exercer seu Poder de Polícia, o que permite a demolição imediata de edificações ilegais. Como a parte agravante construiu sem licenciamento prévio, violando as disposições do Código de Obras e Edificações e do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF, a demolição das edificações irregulares é justificada pelo dever de fiscalização da Administração Pública. Quanto à alegação de que o imóvel está situado em área passível de regularização, não há prova nos autos do cumprimento de todos os requisitos previstos no artigo 7o da Lei n. 5.803/2017, o que afasta a probabilidade do direito. Confira-se: “Art. 7o Para ser beneficiário da regularização prevista nesta Lei, o ocupante de terra pública rural deve iniciar o procedimento administrativo junto à Seagri-DF, a fim de comprovar os seguintes requisitos: I - ocupação de: a) gleba rural com área não inferior a 2 hectares; b) gleba com característica rural inserida em zona urbana, com área não inferior a 0,25 hectare, na forma estabelecida no art. 4o, IV; (Alínea Alterado(a) pelo(a) Lei 6740 de 03/12/2020) II – ocupação direta, mansa e pacífica, anterior a 22 de dezembro de 2016, por si ou por sucessão voluntária ou causa mortis, que pode ser comprovada por meio de sensoriamento remoto ou por documentação hábil e idônea; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Lei 6740 de 03/12/2020) III – atividade rural ou ambiental efetiva, comprovada mediante laudo técnico a ser emitido no ato da vistoria realizada pela Seagri-DF ou pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater/DF, podendo ainda ser comprovada por meio de sensoriamento remoto ou por documentação hábil e idônea, o que garante o cumprimento da função social da terra; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Lei 6740 de 03/12/2020) IV – não ser concessionário de outra terra rural pertencente ao Distrito Federal ou à Terracap, mediante comprovação por termo de declaração emitido pelo ocupante, salvo aquelas decorrentes de sucessão; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Lei 6740 de 03/12/2020) V - estar adimplente perante a Fazenda Pública do Distrito Federal, a Terracap e a SeagriDF; VI – estar adimplente com o Imposto Territorial Rural – ITR ou com o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, conforme o caso, este último apenas para o caso de imóvel urbano com matrícula individualizada; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Lei 6740 de 03/12/2020) VII - apresentar inscrição da gleba no Cadastro Ambiental Rural - CAR, criado pela Lei federal no 12.651, de 25 de maio de 2012.” Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PLEITO DE PROIBIÇÃO DE DEMOLIÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL SEM LICENÇA PARA CONSTRUIR E EM ÁREA RURAL E DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. ORDEM DENEGADA. 1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora não é somente aquela que pratica o ato, mas também da qual emana o ato. 2. Nos termos do art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), "toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei". 3. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), pode ordenar a ocupação do solo, exigindo prévia licença para edificar no seu território e fiscalizar construções em desconformidade com a lei. 4. Não há previsão de regularização do parcelamento onde se encontra o lote da impetrante, porque se encontra em zona rural e dentro de Unidade de Conservação Ambiental, e por ser gleba inferior a 2 ha, nos termos do artigo 7° da Lei no 5.803/2017, que instituiu a Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao DF e à TERRACAP. 5. Por ofender o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal e estar o imóvel em área não passível de regularização, é passível de demolição, independente de processo administrativo ou judicial, consoante o art. 133 da Lei Distrital 6.138/2018. 6. Segurança denegada. Preliminar rejeitada. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1661809, 07084123820228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, a pretensão não se reveste do requisito legal da plausibilidade, o que enseja o indeferimento da medida de urgência postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator